Tribunal: TJES
Processo: 5000259-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000259-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADIMILSON RAMALHETE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇAS E AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA OFENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva do paciente no curso da ação penal n.º 0001147-35.2024.8.08.0030.

2. O impetrante alega ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, sustentando que a decisão estaria fundamentada em elementos genéricos e que medidas cautelares diversas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; (ii) definir se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado pelos depoimentos e demais provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima, que tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado pelas circunstâncias do caso, que indicam risco concreto à vida e à integridade física da vítima, notadamente diante das reiteradas ameaças de morte e agressões perpetradas pelo paciente.

6. A jurisprudência do STJ e a diretriz estabelecida no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
conferem alta valoração às declarações da vítima em crimes de violência doméstica, reforçando a legitimidade da decisão impugnada.

7. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes diante da gravidade dos fatos e da necessidade de resguardar a integridade da vítima, conforme prevê o art. 282, § 6º, do CPP.

8. Não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar, a concessão da ordem é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente em casos de violência doméstica com ameaça concreta à vítima.

2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória e pode justificar a manutenção da prisão cautelar.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADIMILSON RAMALHETE
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0001147-35.2024.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos genéricos.

Por fim, aduz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública, pugnado pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 11775984.

Decisão (id 11822332) indeferindo o pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id 12052187).

É o relatório.

_
___________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADIMILSON RAMALHETE,
em face de suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES,
que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 0001147-35.2024.8.08.0030.

O impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundada em elementos genéricos.

Por fim, aduz que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública, pugnado pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão liminar que vier a ser concedida.

In casu
, após detida análise do presente “
writ”,
bem como dos dados do processo de referência,

verifica-se que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147, § 1º e 147-B, todos do Código Penal, na forma da Lei n.º 11.340/06.

Consta do APFD (id 11670373), que, no dia dos fatos, a ofendida acordou de madrugada com um barulho no quarto e viu que o acusado estava embriagado e portava um facão. Consta, ainda, que Adimilson começou a xingar e a proferir ameaças de morte contra a vítima, tendo, inclusive, desferido um golpe com o facão, sendo que a ofendida conseguiu se desvencilhar e se trancar em outro cômodo da casa.

Narra, ainda, que na manhã seguinte a ofendida estava na cozinha, momento em que o acusado a surpreendeu com um canivete, agarrou-a e tentou cortar seu pescoço com o referido objeto, entretanto, mais uma vez, conseguiu se desvencilhar e fugir.

Tecidas tais considerações, tendo em vista que o impetrante não trouxe aos autos nenhum fato novo capaz de afastar ou modificar a análise fática e jurídica realizada ao apreciar o pedido liminar, não vejo motivos para alterá-la.

Explico.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso, o
fumus comissi delicti
resta demonstrado pelos documentos colacionados aos presentes autos eletrônicos, com destaque para o depoimento da vítima (id 11670373 - p. 20/22), o qual, registre-se, deve ser atribuído especial relevância, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade.

Esse é o entendimento aplicado pela Corte Superior, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (Grifo nosso)

Necessário registrar, ainda, que há referência expressa sobre o tema na pg. 85 do “
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021
”, produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria de nº 27, de 2 de fevereiro de 2021, do CNJ, a saber:

“
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero
, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)”
.

Da mesma maneira, o
periculum libertatis,
se mostra presente, tendo em vista que as circunstâncias dos autos levam a crer que colocar o paciente em liberdade poderia elevar os riscos a vida e a integridade física da vítima, mormente diante das inúmeras ameaças de morte proferidas pelo acusado.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).

Nesse contexto, têm-se que a custódia cautelar se mostra devidamente fundamentada e necessária ao caso, seja para garantir a integridade da vítima, seja para evitar a reiteração delitiva. E uma vez demonstrada a necessidade da custódia cautelar, resta inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.